Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-52.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001388-52.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TULIO HOSTILIO CORREA FERREIRA - CPF: 175.264.267-87 (RECORRIDO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DE FIAÇÃO DE TRANSFORMADOR. ALEGAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA. EQUIPAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 313140873) contra a sentença (ID 313140871) que julgou parcialmente procedente a ação, determinando o restabelecimento do serviço de energia elétrica, a devolução de valores cobrados indevidamente e o pagamento de indenização por danos morais.

2. A controvérsia central consiste em definir se a concessionária recorrente tem responsabilidade pelo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na propriedade rural do recorrido, após o furto da fiação do transformador, bem como se são devidas as indenizações por danos materiais e morais.

3. A recorrente alega que sua responsabilidade seria subjetiva, que o transformador seria particular, que não seria possível a inversão do ônus da prova, que não haveria prova da má-fé para justificar a repetição do indébito, que inexistiria dano moral a ser indenizado e, subsidiariamente, questiona os índices aplicados na condenação.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, não sendo necessária a comprovação de culpa para sua caracterização.

5. A fotografia juntada pelo recorrido (ID 313140498) demonstra claramente que o transformador possui identificação da própria ENERGISA, o que indica ser de propriedade da concessionária. Além disso, a documentação apresentada pela própria recorrente (IDs 313140867 e 313140866 - pág. 3) revela inconsistência nas datas, pois indica que o transformador que alega ser particular foi instalado em 09/07/2004, enquanto a Unidade Consumidora do recorrido foi ligada em 23/04/2004.

6. Ainda que inicialmente a instalação possa ter se dado de forma privada por ser área rural, há indícios da incorporação do transformador à rede de energia elétrica, conforme acima destacado.

7. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe no caso concreto, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à concessionária, que detém todas as informações sobre seus equipamentos e redes de distribuição, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

8. A sentença determinou a restituição dos valores cobrados durante o período em que o serviço não foi prestado, na forma simples, não havendo que se falar em repetição em dobro, justamente por não ter sido reconhecida a má-fé da recorrente.

9. Os danos morais restaram devidamente configurados, pois o recorrido, pessoa idosa de 79 anos (ID 313140494), ficou privado de serviço essencial por lapso temporal considerável (aproximadamente 10 meses), desde maio de 2024, o que evidencia a falha na prestação do serviço pela recorrente.

10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado (ID 313140873) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida (ID 313140871) por seus próprios fundamentos.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026